Tribunal: TJSP
Processo: 0016746-17.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da contestante. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Configuração. Contrato de comodato e de locação firmados pela mãe da autora que representam a precariedade de posse, transmitida à herdeira. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida (Art. 1.203, Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Sentença de procedência. Irresignação da contestante. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Configuração. Contrato de comodato e de locação firmados pela mãe da autora que representam a precariedade de posse, transmitida à herdeira. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida (Art. 1.203, Código Civil). Situação que autoriza, em princípio, a alteração da natureza da posse, de precária a exercida com "animus domini", desde que comprovado por ato inequívoco do possuidor. Necessidade de se oportunizar à autora a comprovação de interversão da posse e consequente decurso do prazo para a prescrição aquisitiva. Julgamento da lide que se revelou prematuro, mostrando-se necessária a dilação probatória. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016746-17.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAIR
CABRAL VIEIRA, é apelada ELIETE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
2
Apelação Cível – Física
Processo no 0016746-17.2012.8.26.0100
Comarca: 1a Vara de Registros Públicos do Foro Central Cível
Magistrado prolator: Dra. Aline Aparecida de Miranda
Apelante: Nair Cabral Vieira
Apelada: Eliete Aparecida Ferreira dos Santos
Voto no 00190G
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião especial urbana. Sentença
de procedência. Irresignação da contestante. Nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. Configuração. Contrato
de comodato e de locação firmados pela mãe da autora que
representam a precariedade de posse, transmitida à herdeira.
Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o
mesmo caráter com que foi adquirida (Art. 1.203, Código
Civil). Situação que autoriza, em princípio, a alteração da
natureza da posse, de precária a exercida com "animus
domini", desde que comprovado por ato inequívoco do
possuidor. Necessidade de se oportunizar à autora a
comprovação de interversão da posse e consequente decurso
do prazo para a prescrição aquisitiva. Julgamento da lide
que se revelou prematuro, mostrando-se necessária a dilação
probatória. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 298/301, a qual julgou PROCEDENTE o pedido formulado na
exordial, consistente na declaração judicial, com fundamento no
1240 do Código Civil, da aquisição, pela parte autora, do imóvel
urbano registrado sob no 108.043, no 9o CRI da Capital.
Irresignada, apela a contestante Nair Cabral Vieira (fls.
304/307), afirmando que a posse da autora decorria de contrato
de locação ou de comodato, celebrado entre a mãe da
requerente e o sr. Jair de Souza Cabral, falecido, representado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
3
pela apelante. Salienta que pleiteou a produção de prova
testemunhal para comprovar este fato, o que foi indeferido,
cerceando-lhe seu direito de defesa.
Pede, assim, a nulidade da sentença e o retorno dos autos
à origem para dilação probatória. Subsidiariamente, requer a
improcedência da demanda, tendo em vista que a posse da
autora nunca foi mansa e pacífica.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
316/320.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Quanto ao pedido de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, entendo este cabível, tendo em vista que
a narrativa da prefacial, da contestação e os documentos
juntados aos autos, por si só, não se mostram suficientes para
exaurimento da atividade cognitiva, em especial quando se
discute questão fática, que pode ser comprovada mediante
prova testemunhal.
Ora, no caso, a contestante alegou, em sede de
contestação, que a posse se iniciou com a mãe da autora,
Sebastiana Ferreira dos Santos, que firmou inicialmente um
contrato verbal de comodato com o Sr. Jair de Souza Cabral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
4
em 1986 (fls. 227) e, depois, um contrato de locação, com a Sra.
Maria de Lourdes Cabral, para viger entre 1988 e 1989 (fls. 231).
E tal fato, inclusive, foi corroborado pela parte autora,
conforme excerto da petição desta, colacionado pela ré na
contestação (fls. 217).
Não se desconhece que o comodato é um contrato intuito
personae. Ou seja, após a morte da comodatária e, neste caso,
também do comodante, Sr. Jair, teria sido extinto e, por isso, não
se transmitiu. Ocorre que, antes mesmo da extinção do comodato
pela morte da comodatária, esta firmou um contrato de locação
com a Sra. Maria de Lourdes (vide contrato, fls. 231), o que
também demonstra que a mãe da autora jamais exerceu a posse
com animus domini e ad usucapionem.
E, como cediço, a precariedade característica da posse
exercida pela mãe da autora inquina também a posse exercida
por esta que permaneceu no imóvel após o falecimento da
locatária, se não promoveu qualquer ato que, de forma
inconteste, tenha alterado a qualidade da posse, o que é
conhecido como interversão da posse. Neste sentido:
“Art. 1.203, Código Civil. Salvo prova em
contrário, entende-se manter a posse o
mesmo caráter com que foi adquirida.”
Esse também é o entendimento do C. STJ, conforme
apontado por THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA: “Art. 1.203: 3. Nada impede que o caráter originário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
5
da posse se modifique, motivo pelo qual o fato de ter havido
no início da posse da autora um vínculo locatício, não é
embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um
determinado momento, essa mesma mudou de natureza e
assumiu a feição de posse em nome próprio, sem
subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força
ad usucapionem” (RSTJ 143/370; 4a T., REsp 154.733).”
Disso resulta a conclusão de que, de fato, apenas as
provas documentais juntadas aos autos não são suficientes para
o julgamento da lide, de modo que se faz necessário permitir às
partes a produção de prova testemunhal e outras que requeiram.
À autora, caberá comprovar a interversão da posse, ou
seja, qualquer ato que tenha promovido, de forma incontestável,
que permita concluir que tenha mudado sua natureza, assumindo
a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo
dono, com força ad usucapionem. À ré, por sua vez, caberá
envidar esforços para comprovar de que a natureza da posse
nunca se alterou.
Anote-se que não se desconhece que este Tribunal já
julgou anterior ação de despejo por falta de pagamento ajuizada
contra a autora, ocasião em que se reconheceu inexistir qualquer
contrato de aluguel embasando a posse da autora (vide sentença
dos autos de no 0017806-44.2011.8.26.0008, fls. 321/324).
Inclusive, a decisão transitou em julgado e consignou que a
relação locatícia jamais existiu, sendo a questão ali tratada de
natureza meramente possessória, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
6
“É realmente inverossímil que haja relação
locatícia neste caso, em que a família ocupa o local há
décadas sem nunca ter pago nada por isso, e sem que
até então qualquer dos supostos locadores anteriores
a mãe da autora e, posteriormente, sua irmã Florinda
tenham tomado qualquer providência no sentido de
reaver o imóvel ou receber seus créditos.
(...)
Em suma, está evidente que a questão é de
natureza possessória, e não locatícia, não se cogitando
da possibilidade de despejo, nem ao pagamento de
qualquer aluguel, por inexistência de pato entre as
partes neste sentido.”
Ocorre que o fato de não existir contrato de locação que
embase a posse atual da autora não modifica o fato de que a
posse, inicialmente, era precária, em decorrência dos contratos
firmados por sua genitora.
Ainda que a apelada tenha juntado documentos a fim de
indicar o domínio material do imóvel, como contas de consumo,
fotos e impostos pagos, tais provas, na realidade, são
dispensáveis, pois a usucapião é situação fática e pode ser
comprovada unicamente por prova testemunhal.
E, no caso, a magistrada de origem não permitiu a dilação
probatória para se aferir se houve a interversão da posse, o que
demonstra que a demanda não poderia ter sido julgada nos
termos em que se encontrava.
Por isso é que o julgamento antecipado do feito acabou por
ceifar completamente a possibilidade de a autora comprovar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
7
fato constitutivo de seu direito e da ré de comprovar fato
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, nos
termos que rege a lei processual civil (Art. 373, I e II, CPC).
Houve, portanto, patente deficiência na entrega da
prestação jurisdicional por conta de terem as partes sofrido
cerceamento de seu direito à ampla defesa, de modo que a
nulidade da sentença para instrução probatória é medida que se
impõe. Nesse sentido, destaco alguns julgados:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
ESPECIAL
URBANO.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
pela
ré.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
Imóvel
objeto
de
compromisso de compra e venda não
quitado. Última prestação do contrato
vencida em dezembro/2009, sem adoção
de
qualquer
providência
pelo
compromitente e titular do domínio com
vistas ao recebimento do preço ou
retomada
do
imóvel.
Situação
que
autoriza, em princípio, a alteração da
natureza da posse, de precária a exercida
com "animus domini", em consideração à
inércia do possuidor indireto e possível
abandono do imóvel. Incidência do artigo
1.203 do Código Civil, a exigir seja
oportunizado à autora a comprovação de
interversão da posse e consequente
decurso do prazo para a prescrição
aquisitiva. Outros aspectos, ainda, estão
a demandar dilação probatória, como a
perfeita especificação do imóvel e a
aferição
de
observância
ao
limite
constitucional de 250m2. Julgamento da
lide que se revelou prematuro, mostrando-
se necessária a produção de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
8
RECURSO PROVIDO, com anulação da
sentença.

(TJSP;
Apelação
Cível
1005149-74.2017.8.26.0224; Relator (a): Mariella
Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
Usucapião. Julgamento antecipado da
lide. Reconhecimento, pelo juízo, da falta
de prova da posse longeva. Pretensão à
dilação
probatória
não
observada.
Existência de prova indiciária que a
autorizava. Cerceamento do direito de
prova reconhecido. Sentença anulada,
determinando-se o retorno dos autos
para devida instrução. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
3000588-
95.2013.8.26.0358;
Relator
(a): Augusto
Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara;
Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de
Registro: 09/05/2018)
Apelação.
Ação
reivindicatória.
Usucapião que pode ser arguida em
defesa. Inteligência da Súmula 237 do
Supremo Tribunal Federal. Demonstração
da posse e decurso do tempo que
caracterizam
questões
de
fato.
Comprovação que depende da dilação
probatória. Julgamento antecipado que
implicou em cerceamento de defesa.
Sentença anulada. Recurso provido para
este
fim. (TJSP; Apelação
1007899-83.2016.8.26.0224;
Relator
(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
9
Registro: 13/03/2018)
Usucapião
extraordinária.
Pretendidas
provas oral e pericial sobre a posse
mansa e pacífica, com animus domini.
Julgamento de improcedência, sob o
fundamento de insuficiência de provas.
Dilação probatória que se justificava no
caso concreto. Cerceamento ocorrido.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
1020128-53.2015.8.26.0566;
Relator
(a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/09/2017; Data de Registro: 15/09/2017)
Por fim, reitero que quaisquer condutas contrárias à efetiva
elucidação dos fatos devem ser cabalmente desprezadas para se
alcançar a efetividade da entrega jurisdicional, nos termos que
preconiza o novo diploma processual civil, em seu pórtico:
“Art. 3o Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.”
“Art. 4o As partes têm o direito de obter
em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.”
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva.”
Trata-se da inarredável aplicação dos princípios balizadores
da
sistemática
processual
brasileira,
quais
sejam,
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
10
inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e art. 3o, do CPC) e da primazia do
julgamento de mérito, justa e efetiva (art. 4o, 6o, do CPC).
Ao juiz incumbe atender aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência no exercício da judicatura
(art. 8o, CPC), inclusive cooperando com as partes para se
alcançar a decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC).
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida e
determinar o retorno dos autos para a dilação probatória.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016746-17.2012.8.26.0100 -Voto no 00190G
11